Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.M.D.S.D., em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA-ME. O pedido liminar foi indeferido (ID 55267653). Consoante destacado pela Procuradoria de Justiça, o prazo para matrícula do agravante expirou há mais de um mês, de sorte que não é mais possível a inscrição no curso superior (ID 56429164). Intimado para se manifestar quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, o agravante quedou-se silente. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela extinção do recurso (ID 59105505). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto encerrado o prazo para inscrição no curso superior pretendido pelo agravante (processo de origem - ID 56429164). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411